Tribunal: STF
Processo: HC 241157
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO MAJORADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. “OPERAÇÃO MENDAX”. PRESCRIÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE: SETENTA ANOS APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. PEDIDOS ALTERNATIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO INC. I DO ART. 117 DA LEI N. 7.210/1984 (IDADE E SAÚDE DO PACIENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Vilanova Ribeiro, advogado, em benefício de Gilberto Beltrão Moraes, contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.4.2024, não conhecido o Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.908.543/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente absolvido, em 13.3.2019, pelo juízo da Terceira Vara Federal de Santa Maria/RS, na Ação Penal n. 5004219-94.2016.4.04.7102/RS, da imputação pelos crimes de falsificação de documento público (inc. II do § 3º do art. 297 do Código Penal) e de estelionato majorado (§ 3º do art. 171 do Código Penal), com base no 
inc. V do art. 386 do Código de Processo Penal (e-doc. 17). 



    3. Interposta apelação pela acusação, Gilberto Beltrão Moraes foi condenado pela Oitava Turma do Tribunal Regional da Quarta Região (Apelação Criminal n. 5004219-94.2016.4.04.7102/RS) à pena de oito anos, sete meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e quinze dias-multa, pelos crimes de falsificação de documento público e estelionato majorado apurados no âmbito da “Operação Mendax”, em julgados com as seguintes ementas:



    “DIREITO PENAL. OPERAÇÃO MENDAX. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, § 3º, II, DO CP. ESTELIONATO MAJORADO. ARTIGO 171, § 3º, DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. CONSUNÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1. Restou comprovado, no âmbito da Operação Mendax, que os réus fizeram uso de documentos falsificados (GFIP e CTPS) para simular relação de emprego na realidade inexistente e assim obter vantagem indevida do INSS, incorrendo nos tipos de falsificação de documento público e de estelionato majorado. 2. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois a inserção de informações falsas no sistema GFIPWEB não esgota sua potencialidade lesiva em um único ato, podendo ser utilizados para a obtenção fraudulenta de outros benefícios. 3. Na hipótese de estado de necessidade, existe perigo iminente, não provocado pelo agente, e a impossibilidade de agir de outra forma, o que não se verifica na alegação genérica e não comprovada de dificuldades financeiras. 4. Incumbe ao julgador realizar a dosimetria da pena observando os preceitos legais, a fim de que a sanção seja proporcional à gravidade do delito, efetivando o princípio constitucional da individualização da pena. 5. Na fixação da pena-base dos crimes de falsificação e estelionato, deve-se exasperar a pena mínima em 6 meses para cada vetorial negativa, o que corresponde à diferença entre as penas mínima e máxima, dividida pelo total de 8 circunstâncias judiciais. Por outro lado, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem fundamentar a majoração da pena-base, de acordo com a súmula 444 do STJ. 6. Configura-se crime continuado, quando o agente, reiteradamente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, ação e lugar. O conjunto dessas circunstâncias é que orienta a compreensão de continuidade delitiva, não sendo nenhuma delas decisiva isoladamente. 7. Verificada a continuidade delitiva, deve-se aplicar a pena de um só dos delitos, porque seriam idênticas, aumentada de um sexto (1/6) a dois terços (2/3), de acordo com o artigo 71 do CP. Critério aceitável para o quantum dessa exasperação é o estabelecido majoritariamente pelo STJ (HC 159.599/RJ, 17/04/2012, 5ª Turma), que considera as infrações que compõem a cadeia unificada: 1/6, para duas infrações; 1/5, para três; 1/4, para quatro; 1/3, para cinco; 1/2, para seis; 2/3, para sete ou mais condutas delituosas. Configurado o concurso material, somam-se as penas dos tipos penais em que incursos os réus. 8. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos” (fls. 1-2, e-doc. 23).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. 1. De acordo com os artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (interna) no julgado, mas não quando há inconformidade com o mérito do decidido pela Turma. 2. Cabem declaratórios, outrossim, para correção de erro material, perceptível de plano, como é o caso de erro aritmético na dosimetria da pena e da indicação do correspondente regime inicial para seu cumprimento” (fl. 1, 
e-doc. 25).



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso Especial 
n. 1.908.543/RS, admitido, em 6.11.2020, pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (e-doc. 27).



    No Superior Tribunal de Justiça, em 12.9.2023, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, deu parcial provimento, “a fim de readequar a sanção definitiva do recorrente GILBERTO BELTRÃO MORAES para 7 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais pagamento de 326 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão” (fl. 15, e-doc. 31).



    Interposto agravo regimental pela defesa, em sessão virtual de 21.11.2023 a 27.11.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso para negar-lhe provimento. Este o teor da ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARGUIDA ATIPICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    1. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais, de forma fundamentada, justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 8 anos de reclusão, conforme o disposto nos arts. 33, § 3º, c/c o art. 59, ambos do CP.



    2. Não se verifica o transcurso do lapso prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos, considerando a pena concretamente fixada ao agravante. 



    3. A arguida atipicidade da conduta, em relação ao crime de estelionato majorado, não foi anteriormente deduzida, o que constitui clara inovação recursal que impede a análise da insurgência.



    4. No que se refere aos pedidos de afastamento do crime continuado e da circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea g, do CP, não houve impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão questionada, devendo ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.



    5. ‘É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto’ (AgRg no AREsp 
n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022). 



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 33).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de divergência pelo paciente, indeferidos liminarmente, em 8.3.2024, pelo Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 35).



    Interposto agravo regimental, a Terceira Seção daquele Superior Tribunal não conheceu do recurso, em sessão de julgamento do dia 18.4.2024, prolatado acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de cinco dias, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/90 e art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 2. Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em 11/3/2024 (fl. 1825). A petição de agravo regimental foi recebida na Central do Processo Eletrônico no STJ em 19/3/2024, quando o quinquídio legal já havia se encerrado, conforme se observa da certidão de prazo recursal (fl. 1838), sendo manifesta a sua intempestividade. 3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 37).



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante argumenta buscar “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, a qual teria ocorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória da Sexta Turma, ainda não transitada em julgado” (fl. 8, e-doc. 23).



    Sustenta que “o paciente tem direito ao reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da redução, pela metade, do prazo prescricional, de acordo com a previsão do artigo 115 do CP, já que completou 70 anos antes da decisão prolatada pela Sexta Turma, ainda pendente de trânsito em julgado” 
(fl. 15, e-doc. 3).



    Alega que “a Sexta Turma ignorou o mandamento legal de considerar como atenuante a idade do ora paciente” (fl 20, e-doc. 3).



    Aponta que “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena se configura como um flagrante caso de desumanidade, não há previsão legal que obrigue o estabelecimento do regime inicial fechado para penas inferiores a 8 anos, sendo que as condições de saúde e a idade do paciente recomendam, no mínimo, regime aberto, com monitoramento se for o caso” (fl. 20, e-doc. 3).



    Salienta que “a aplicação do instituto da continuidade delitiva também se afigurou como completamente impróprio no caso em tela (...) O Paciente tem outras quatro ações penais afetas ao mesmo relator cujo enquadramento legal é o mesmo (...) Essas quatro ações já foram objeto de unificação provisória de pena, na ação de nº 5006850-40.2018.4.04.7102/RS, em 2019 onde, inclusive, foi reconhecida a continuidade delitiva” (fl. 22, e-doc. 3). Explica que, “dessa unificação, provisória, da pena o requerente cumpriu a prestação de serviços em cerca de metade até a interrupção por ordem do juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria, responsável pela execução”, e afirma, assim, que, “diante dessa situação, a análise da continuidade delitiva se afigura mais adequada que seja feita na fase de execução, juntamente com as demais ações já unificadas provisoriamente” (fls. 22 e 23, e-doc. 3). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) O processamento e acatamento do presente writ; 



    b) Liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do presente feito; 



    c) No mérito, a declaração de extinção da punibilidade do Paciente pela prescrição da pena com o consequente trancamento definitivo da Ação Penal; 



    d) E, ainda, sejam analisadas as demais ilegalidades indicadas 
in fine neste petitório (desconsideração da atenuante pela idade e imposição de agravantes, por ser advogado e continuidade delitiva, todas sem fundamentação legal e lógica) para o fim de revisão da dosimetria da pena, com a possibilidade de substituição do regime inicialmente fechado por regime aberto com monitoramento, caso não seja reconhecida a prescrição” (fl. 23, e-doc. 3).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 204.153, de minha relatoria, com fundamento no caput do 
art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução STF n. 706/2020, com menção ao seguinte processo relacionado: HC n. 227.643 (certidão de distribuição, e-doc. 49).



    Em 7.5.2023, neguei seguimento ao Habeas corpus n. 227.643, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Gilberto Beltrão Moraes e de outros corréus, sob o fundamento de supressão de instância para análise das teses suscitadas naquela ação. Interposto agravo regimental pela defesa, em sessão virtual de 2.6.20223 a 12.6.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao recurso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DE REVISÃO DA PENA-BASE FIXADA NA CONDENAÇÃO IMPOSTA AOS AGRAVANTES. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (DJe 16.6.2023).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. Pretende-se, na presente impetração, o reconhecimento da prescrição etária prevista no art. 115 do Código Penal, com a consequente extinção de punibilidade do paciente. Como pedidos alternativos, 
busca-se o redimensionamento da dosimetria e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena fixado pelos órgãos judiciais antecedentes .



    9. Na espécie em foco, Gilberto Beltrão Moraes foi condenado, em 22.7.2020, pela Oitava Turma do Tribunal Regional da Quarta Região (Apelação Criminal n. 5004219-94.2016.4.04.7102/RS) à pena de oito anos, sete meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e quinze dias-multa.



    Com a interposição de recurso especial, a pena do paciente foi redimensionada para sete anos, dois meses e dez dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de trezentos e vinte e seis 
dias-multa (fl. 15, e-doc. 31). A defesa do paciente deu ciente dessa decisão em 13.9.2023 (certidão à fl. 2, e-doc. 32).



    É incontroverso, pelos documentos que instruem este habeas, que o decreto condenatório do paciente foi publicado em 28.7.2020 (fl. 5, 
e-doc. 24), e o acórdão prolatado em embargos declaratórios em apelação criminal foi publicado em 16.9.2020 (fl. 5, e-doc. 26), tendo o condenado completado setenta anos apenas em 25.7.2022 (data de nascimento informada à fl. 1 da denúncia, e-doc. 5), quando em julgamento o recurso especial interposto pela sua defesa. Diferente do alegado pelo impetrante, não há de se considerar o acórdão prolatado no julgamento do recurso especial como “sentença condenatória” para definição da idade e da contagem do prazo prescricional, devendo-se levar em conta a data da condenação pelo Tribunal Regional. 



    Ao julgar o agravo regimental no recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça afastou o reconhecimento da prescrição na espécie, pelas seguintes razões:



    “Prescrição da pretensão punitiva 



    Consta dos autos que o agravante nasceu no dia 25/7/1952, portanto, completou 70 anos de idade em 25/7/2022, isto é, posteriormente à data da sentença ou mesmo do acórdão condenatório, este último publicado em 2/8/2020, (e-STJ fl. 1.532). 



    Com efeito, ‘a redução do prazo prescricional, prevista no 
art. 115 do Código Penal, deve ser aplicada, tão somente, nas hipóteses de o réu atingir 70 (setenta) anos antes da primeira decisão condenatória, sentença ou acórdão’ (AgRg no AREsp n. 2.336.744/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023).



      Ademais, em que pese a absolvição do agravante pelo Juiz de primeiro grau, a sentença configura marco interruptivo também em relação a ele, pois o corréu Carlos Magno Santos Velasques foi condenado e, nos termos do § 1º do art. 117 do CP, ‘a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles’. 



    Nessa toada, não incide a redução do prazo previsto no art. 115 do CP e o lapso necessário para a prescrição da pretensão punitiva é de 8 anos para cada um dos dois crimes, isoladamente considerados, já excluído o acréscimo decorrente da continuidade delitiva aplicado apenas quanto à falsificação de documento público (eSTJ 
fls. 1.731/1.732). 



    Compulsando os autos, não se verifica o transcurso de prazo superior a 8 anos, necessário para o implemento da prescrição, conforme os seguintes marcos interruptivos: i) recebimento da denúncia em 22/6/2016 (e-STJ fl. 41); ii) publicação da sentença aos 13/3/2019 (e-STJ fl. 1.218); e iii) acórdão condenatório no dia 2/8/2020 (e-STJ fl. 1.532)” (fls. 9-10, e-doc. 33 – grifei).



    Portanto, não se há cogitar da incidência do art. 115 do Código Penal e do cômputo do prazo prescricional pela metade, como afirmado na decisão objeto do presente habeas, proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    Sobre o tema, aquele Superior Tribunal decidiu em harmonia com o compreensão deste Supremo Tribunal no sentido de que “o acórdão confirmatório da condenação não substitui a sentença para fins de redução do prazo prescricional” (ARE n. 1.033.206-AgR-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.11.2020). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENDIDA REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE AO QUE COMPLETA SETENTA ANOS APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO (HC 
n. 229.036-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.6.2023).



    “Processual penal. Embargos declaratórios em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Sonegação de contribuição previdenciária.  Prescrição  da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no sentido de que ‘a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa 70 anos de idade após a data da sentença condenatória’ (HC 199.025/PR-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O Plenário desta Corte, ao julgar o ARE 1.033.206-AgR-AgR-EDv-AgR, reafirmou o entendimento no sentido de que ‘a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos de idade na data em que foi proferida a sentença condenatória’, ressaltando que ‘[o] acórdão confirmatório da condenação não substitui a sentença para fins de redução do prazo prescricional’. 3. A autoridade impetrada não divergiu desse entendimento ao assentar que ‘não há falar em prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o art. 115 do Código Penal prevê que: ‘São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, [...] na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.’ No presente caso, o agravante completou 70 anos em 13/2/2020, de modo que na data da sentença (16/1/2018), ainda não possuía a referida idade’. 
4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.844-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO PELA METADE. VERIFICAÇÃO NO MOMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. QUESTÃO DISTINTA DA DISCUTIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO HC 176.473/RR. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a Lei é ‘expressa em determinar redução do prazo prescricional pela metade quando o réu for maior de 70 anos na data da sentença’, e não em momento posterior (AO 2.093/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/10/2019). II – A interpretação sistemática ocorrida no julgamento do HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe de 10/9/2020), restringiu-se à expressão ‘acórdão condenatório’ contida no inciso IV do art. 117 do Código Penal, para afirmar que também o acórdão confirmatório da condenação constitui marco interruptivo do prazo prescricional, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta, sem, no entanto, desconsiderar, para fins de condenação, a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. III – Com efeito, a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao inciso IV do 
art. 117 do Código Penal não alcança a literalidade do art. 115 do mesmo Codex, para o qual ‘[s]ão reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, [...] na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos’. IV – Agravo regimental improvido” (HC 
n. 235.274-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.3.2024 – grifei).



    10. Em relação à dosimetria da pena fixada para o paciente, em recurso especial, levando em conta as insurgências do impetrante, o Superior Tribunal de Justiça redimensionou-a nos seguintes parâmetros:



    “De acordo com a orientação desta Casa, a circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. (...)



    No caso em desfile, a fundamentação se mostra adequada para a exasperação das reprimendas, extrapolando os elementos inerentes ao tipo incriminador, ‘pois as fraudes foram premeditadas, já que GILBERTO manteve a empresa THERMINC inativa por muitos anos, sem exploração de seu objeto social’ (eSTJ fl. 1.518). 



    De outra parte, extrai-se do acórdão condenatório que a fundamentação utilizada para a valoração negativa da personalidade do agente é inidônea, pois não foram declinados elementos concretos suficientes para justificar tal conclusão, apoiando-se o maior desvalor da vetorial na mera citação de que houve sistemática ‘dissimulação em confronto com as evidências" (e-STJ fl. 1.575)’.



    De acordo com a orientação desta Corte Superior, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao julgador apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.



    Não verifico ilegalidade apta a ensejar a revisão por esta Casa, uma vez que o Tribunal de origem declinou fundamentos suficientes e adequados para manter o demérito dessa vetorial, ‘pois o réu praticou o crime em concurso com outras pessoas, situação que facilita a prática do crime, uma vez que o réu especializou-se no emprego de uma determinada atividade dentre as demais realizadas pelo grupo (divisão de tarefas), propiciando maior probabilidade de sucesso na empreitada delitiva’ (e-STJ fl. 1.518). 



    Pertinente à arguida desproporcionalidade, assinalo que a primeira etapa de fixação da reprimenda tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. (...)



    Procedo, assim, à readequação da dosimetria de GILBERTO BELTRÃO MORAES, conservando os parâmetros adotados na origem (e-STJ fls. 1.518/1.520 e 1.574/1.575):



    1. Falsificação de Documento Público – art. 297, § 3º, I e II do CP (fatos 1 e 2): Mantenho o patamar de aumento de 6 meses e 55 dias-multa para cada vetor desfavorável (culpabilidade e circunstâncias) e fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 120 
dias-multa. 



    Aplicada a agravante do art. 61, inciso II, alínea g, do CP em 1/6, a pena provisória é de 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 140 
dias-multa.



    Na terceira fase, foi reconhecido o crime continuado na fração de 1/6, resultando em 4 anos e 1 mês de reclusão, além de 163 dias-multa. 



    2. Estelionato: Preservo o patamar de aumento de 6 meses e 55 dias-multa para cada vetor desfavorável (culpabilidade e circunstâncias) e fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 120 
dias-multa. 



    Aplicada a agravante do art. 61, inciso II, alínea g, do CP em 1/6, a pena provisória é de 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 140 
dias-multa. 



    Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena do § 3º do art. 171 do CP na fração de 1/3, resultando em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 163 dias-multa. 



    Pelo concurso material de crimes, as reprimendas são estipuladas no patamar definitivo de 7 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 326 dias-multa” 
(fls. 12-15, e-doc. 31). 



    É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; HC 
n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal assentou também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    Ademais, pela sedimentada jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 



    11. No ato apontado coator, também ficou consignado: 



    “Em relação ao argumento de que ‘o reconhecimento da continuidade delitiva se mostra inadequada ao momento presente, eis que o próprio relator convocado anotou a existência de outras ações em curso, sendo mais sensato que o exame se faça na fase de cumprimento de sentença’ (e-STJ fl. 1.626), anoto que o recorrente, no apelo extremo, deixou de apontar quais dispositivos legais amparavam essa tese, o que representa inafastável deficiência recursal que impede a exata compreensão da controvérsia.



    Ademais, nesse ponto, não foram rebatidos, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos do acórdão recorrido de que (e-STJ 
fl. 1.573): 



    Quanto à tese de ser inadequada a exasperação pela continuidade delitiva no voto, porque seria devido fazê-lo em execução, já que GILBERTO responde a outras ações, tampouco merecem acolhida os embargos, já que a superveniência de novas condenações, que venham a configurar crime continuado pela eventual colmatação dos lapsos entre as séries criminosas, poderá ser deduzida a qualquer tempo, ensejando nova decisão de unificação de penas. 



    Incidem, dessa forma, as Súmulas n. 283 e 284/STF. 



    Aduz o recorrente, ainda: i) a não realização de perícias imprescindíveis para a melhor elucidação dos fatos (arts. 155, 158 e 564, inciso III, alínea b, todos do CPP); ii) inépcia da denúncia e falta de fundamentação da decisão que a recebeu; iii) condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos da fase investigatória (art. 155 do CPP); iv) afastamento da circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea g, do CP; e v) reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70 do CP). 



    Ocorre que essas matérias não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, que sobre elas não emitiu expresso juízo de valor, inexistindo o requisito do prequestionamento, motivo pelo qual não podem ser analisadas, ante o que preceitua a Súmula n. 211/STJ” 
(fl. 12, e-doc. 31 – grifos nossos).



    Tem-se, assim, que as alegações relativas à atenuante pela idade, prevista no inc. I do art. 65 do Código Penal, à agravante da al. g do inc. II do art. 61 do Código Penal e à continuidade delitiva não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE: PONDERAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. HABEA